Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718574-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BSB AUTOMÓVEIS LTDA - ME. RECORRIDO: JOHNE NOGUEIRA PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL. DISSIMULAÇÃO. PRETENSÃO REAL DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE GARANTIA. MÚTUO. VEÍCULO UTILIZADO COMO GARANTIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS LOCATÍCIAS. 1. O contrato de locação tem previsão geral no artigo 565 do Código Civil, tendo como características comuns a todos os tipos de locação a cessão temporária do uso e gozo da coisa; a remuneração, estipulada como aluguel pelo período; a contratualidade; e a presença de partes intervenientes como locadora e locatária. 2. As provas carreadas aos autos indicam de forma evidente que o contrato firmado entre as partes não pretendia a real locação de bem móvel (veículo), mas sim a realização, dissimulada, de negócio jurídico de empréstimo de dinheiro a juros em que o veículo serviu como garantia da própria dívida, não havendo, pois, dívida de relação locatícia a ser adimplida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 166, inciso II, e 565, ambos do Código Civil, sustentando que não há nos autos prova da dissimulação nem de empréstimos firmados entre as partes, apenas a celebração de contrato de locação do veículo de propriedade da recorrente. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, inciso II, e 565, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O exame dos autos indica de forma evidente que o contrato firmado entre as partes não pretendia a real locação de bem móvel (veículo), mas, em verdade, a dissimulação de negócio jurídico de empréstimo em que o veículo serviu como garantia da própria dívida” (ID 30392329), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contexto fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025